Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-26.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no
:
1000006-26.2021.8.11.9005
Impetrante(s)
:
ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que, nos autos do processo criminal no 1048825-74.2020.8.11.0001, determinou ao querelante, ora impetrante, a comprovação do recolhimento das custas processuais mediante juntada de guia e respectivo comprovante de pagamento, com base nos valores descritos na Tabela "A", item 1, da Lei no 7.603/2001, conforme decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça no procedimento registrado sob o CIA no 0750246- 12.2019.8.11.0001.
Sustenta o impetrante que a decisão exarada pela autoridade tida como coatora viola o art. 54 da Lei no 9.099/95, o qual prevê que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de distribuição, do pagamento das custas, taxas e despesas.
Assevera estar presente o perigo da demora, porquanto poderá ocorrer o arquivamento da ação penal caso o não ocorra o recolhimento das custas processuais conforme determinado, trazendo prejuízos ao impetrante.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para o fim de conferir efeito suspensivo ao presente mandamus, garantindo o acesso ao Juizado Especial Criminal sem necessidade de pagamento de custas, taxas ou despesas, ante a ausência de previsão legal, e no mérito seja confirmada a liminar para revogar a decisão objurgada.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que, nos autos do processo criminal no 1048825-74.2020.8.11.0001, determinou ao querelante, ora impetrante, a comprovação do recolhimento das custas processuais mediante juntada de guia e respectivo comprovante de pagamento, com base nos valores descritos na Tabela "A", item 1, da Lei no 7.603/2001, conforme decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça no procedimento registrado sob o CIA no 0750246- 12.2019.8.11.0001.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris, e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso dos autos, vê-se que ao impetrante foi determinado o recolhimento das custas processuais de distribuição da ação penal de iniciativa privada por ele ajuizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.
A Lei no 9.099/95, que rege o microssistema dos Juizados Especiais, prevê em seu art. 92 a aplicação supletiva do Código de Processo Penal.
Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.
Por sua vez, o Código de Processo Penal prescreve no art. 806, a necessidade de recolhimento de custas de distribuição e de preparo recursal nas ações penais de inciativa privada, vejamos:
Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.
§ 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.
§ 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.
Ademais, a matéria já foi objeto de apreciação pela Corregedoria-Geral de Justiça do E. TJMT, que assim decidiu nos autos CIA no 0750246-12.2019.8.11.0001:
“(...) Diante de tais disposições, tem-se que é possível a cobrança de custas relativas à distribuição e preparo recursal nas ações penais que tramitam perante os juizados.
Com relação ao critério de cobrança, devem as custas ter como base os valores previstos na Tabela B, item 1, relativa às ações distribuídas na primeira instância, e o valor a ser exigido em caso de preparo deve seguir a Tabela A, item 1, ambas previstas na Lei n. 7.603/2001.
Diante de todo o exposto, sugiro:
(i) a adoção da cobrança das custas de distribuição com relação às ações penais de iniciativa privada no âmbito dos juizados especiais, com base nos valores descritos na Tabela A, item 1, da Lei n. 7.603/2001;
(ii) a cobrança de preparo de recurso criminal interposto na Turma Recursal, com a cobrança dos valores previstos na Tabela B, item 1, da Lei n. 7.603/2001;
(iii) arquivamento do presente feito, conforme prevê o artigo 2o, inciso VI, da Portaria n. 4/2020 – CGJ/MT.”
A jurisprudência também caminha no sentido de serem devidas as custas processuais e o preparo recursal nas ações penais de iniciativa privada, verbis:
APELAÇÃO CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME QUE INOBSERVOU OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Delito que decorre de manifestação da querelada em registro de ocorrência policial. Peça que descreve data do fato, tomada pelo juízo como termo inicial da contagem do prazo decadencial. Incorreção que, todavia, não favorece o querelante, haja vista que a rejeição da queixa-crime deu-se também por outros fatores. 2. Não tendo havido o pagamento das custas de distribuição, nem pedido de assistência judiciária gratuita, impossível proceder ao recebimento da queixa-crime, com base no artigo 806 do CPP. 3. A queixa-crime deve vir acompanhada de procuração que atenda aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, dela devendo constar, mesmo que abreviadamente, a menção do fato criminoso. Transcorridos mais de 06 meses da data do fato, decaiu o querelante do direito de queixa, conforme disposto no artigo 103 do CP. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, Recurso Crime No 71003625480, Turma Recursal Criminal/RS, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Rechet, J. 07/05/2012)
QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. NÃO-RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. ARTIGOS 138 E 139 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESERÇÃO. Em se tratando de ação penal privada é necessário o preparo prévio para ajuizar a queixa-crime, com o efetivo recolhimento de custas, conforme previsto nos artigos 806, § 2o, e 32, ambos do Código de Processo Penal. Insuficiência probatória e falta de descrição dos fatos, horários e locais do delito. NEGARAM PROVIMENTO. (TJRS, Recurso Crime No 71002313419, Turma Recursal Criminal-RS, Turmas Recursais, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 30/11/2009)
Ademais, da análise da Lei no 9.099/95, vê-se que os artigos 54 e 55, que tratam da isenção de custas e despesas processuais, atinem-se exclusivamente aos feitos cíveis, não havendo disposição semelhante no Capítulo referente às causas penais, donde se conclui que a gratuidade que alberga as demandas cíveis não tem o mesmo espaço nos feitos criminais.
Assim, analisando o contexto fático-probatório, que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator